Tribunal: TJMT
Processo: 1026966-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026966-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAIO VINICIUS DA SILVA FREITAS - CPF: 059.720.951-06 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.061.094/0001-34 (RECORRIDO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026966-31.2022.8.11.0001

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Caio Vinicius da Silva Freitas

Parte Recorrida:
Maxi‘gás Distribuidora De G L P Comercio E Prestadora De Serviços Ltda - Me

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS – FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais pretendiam o refaturamento da cobrança do mês de janeiro de 2022 e a condenação em danos morais advindos da suspensão do serviço.

2.

Em sede recursal, o reclamante sustenta a existência de ato ilícito, uma vez que a ré efetuou cobrança excessiva no consumo de gás - 40.187 (16,59 kg), perfazendo o valor de R$ 173,64 (cento e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), em discrepância com os valores usualmente faturados.

3.

No entanto, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reforma, porquanto fora realizada a vistoria pela reclamada, sem que houvesse faturamento acima da média, se comparado aos meses anteriores àquele discutido nos autos.

4.

Portanto, em que pese a insurgência da parte recorrente, entendo que ela não se desvencilhou de seu ônus (art. 373, I do CPC), uma vez que restou comprovado que o consumo fora faturado de acordo com o histórico apresentado pela parte autora/recorrente.

5.

Assim, não há falar em indenização por danos morais, pois embora tenha ocorrido a interrupção o serviço, este se deu pela ausência no pagamento, estando a demandada amparada pelo exercício regular de seu direito.

6.

Ademais, em consonância com entendimento já pacificado pela Corte Superior, é devido a suspensão no fornecimento de serviços essenciais quando inadimplente o usuário, quando precedido de notificação. (AREsp 473348/ MG (decisão monocrática), Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2014, DJe 06/03/2014; AREsp 335531/PE (decisão monocrática), Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em, 11/04/2014, DJe 25/04/2014;

7.

Quanto a este ponto, ressalto que a parte recorrente fora devidamente notificada, conforme se vê do documento anexo ao id. 147572779, cumprindo a ré com o seu dever de prévia notificação.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023